Tribunal: TJDFT
Processo: 0701012-81.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: Direito de Família. Apelação Cível. Regulamentação de Visitas. Melhor interesse da criança. Diagnóstico de doença mental. Risco à integridade psíquica do menor. Visitas presenciais suspensas.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta visando a reforma da sentença que, em ação de regulamentação de visitas, fixou regime de convivência presencial, sem pernoite, entre o genitor e o menor, condicionado à realização no Distrito Federal e aviso prévio à genitora com 7 dias de antecedência. A autora recorreu, alegando que o menor possui diagnóstico provável de doença mental e se encontra em estado de vulnerabilidade emocional, reforçado por acusações criminais graves contra o genitor. O estudo psicossocial recomendou restrição da convivência a meios remotos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da condição emocional e psiquiátrica do menor, bem como das investigações criminais em curso contra o genitor: I. O princípio do melhor interesse da criança justifica a suspensão temporária da convivência presencial, mesmo sem trânsito em julgado das acusações contra o pai; II. O laudo psicossocial e a ausência de condições emocionais da criança justificam o contato apenas remoto, como medida de proteção integral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio do melhor interesse da criança (CF, art. 227 e ECA, art. 1o) deve orientar todas as decisões judiciais que envolvam menores. No caso, o laudo psicossocial conclui pela falta de estrutura emocional da criança para convivência presencial.
4. A existência de processo criminal em curso contra o genitor, ainda que sem trânsito em julgado, demanda especial cautela, pois não se trata de mera beligerância parental, mas de potenciais riscos à saúde psíquica e emocional do menor.
5. O contato remoto preserva o direito à convivência familiar enquanto assegura proteção integral, permitindo futura reavaliação com base em novos elementos técnicos e jurídicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A convivência parental deve respeitar o estágio emocional e de saúde da criança, priorizando o princípio da proteção integral. 2. Havendo indícios técnicos de risco à integridade psíquica do menor, é legítima a suspensão da convivência presencial. 3. A retomada da convivência presencial dependerá de nova avaliação psicossocial que comprove a ausência de riscos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 1o; CC, arts. 1.584, §5o, e 1.586. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1666592, Rel. Min. Leila Arlanch, j. 15/02/2023. TJDFT, Acórdão 1794107, Rel. Min. Robson Barbosa, j. 29/11/2023. TJDFT, Acórdão 1866337, Rel. Min. Fernando Tavernard, j. 15/05/2024.